Tribunal: STF
Processo: RE 389302
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor Público do Município de São Paulo:
aplicação do novo critério de reajuste dos vencimentos dos
servidores fixado pela Lei Municipal 11.722/95, no mês de fevereiro
de 1995, que viola o princípio constitucional da irredutibilidade de
 vencimentos: orientação firmada pelo plenário do STF no julgamento
dos RREE 258980 (10.4.2003, Galvão, DJ 6.6.2003) e 298.694
(6.8.2003, Pertence, DJ 23.4.2004).
2. Recurso extraordinário:
letra a: possibilidade de confirmação da decisão recorrida por
fundamento constitucional diverso daquele que o tenha lastreado:
baseado o acórdão recorrido na violação do direito adquirido, pode o
 Supremo Tribunal conhecer do RE, a, por violação ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos, ante a sua função precípua de
guarda da Constituição (RE 298.694, Pl., 6.8.2003, DJ 23.4.2004).